Tribunal: TJSP
Processo: 0045540-13.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Autoras que, inicialmente, ajuizaram reclamação perante a Turma de Uniformização contra decisão da 1a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba (processo n. 0100274-51.2018.8.26.0968); e depois, inconformadas com o desfecho da referida ação, propuseram nova reclamação desta vez dirigida ao Órgão Especial contra a decisão da Turma de Uniformização (processo n. 2096271-76.2019.8.26.0000); e

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Autoras que, inicialmente, ajuizaram reclamação perante a Turma de Uniformização contra decisão da 1a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba (processo n. 0100274-51.2018.8.26.0968); e depois, inconformadas com o desfecho da referida ação, propuseram nova reclamação desta vez dirigida ao Órgão Especial contra a decisão da Turma de Uniformização (processo n. 2096271-76.2019.8.26.0000); e ainda (e sucessivamente), em novo inconformismo, ajuizaram uma terceira reclamação, agora perante o Superior Tribunal de Justiça contra a decisão deste Órgão Especial (processo n. 38.679/SP), todas com o mesmo pedido e causa de pedir, ou seja, buscando a reforma de decisão que julgou procedente a ação de cobrança no 4018711-71.2013.8.26.0602

Alegação de que as decisões impugnadas (do Colégio Recursal, da Turma de Uniformização e do Órgão Especial) contrariam entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 938).

STJ que, nessa última reclamação, indeferiu a petição inicial (fls. 1.382/1.384), mas que, posteriormente, acolhendo embargos de declaração apresentados pelas reclamantes, determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça. Situação que indica hipótese de reclamação perante o Órgão Especial (processo n. 0045540-13.2019.8.26.0000) contra decisão do próprio Órgão Especial (proferida no processo n. 2096271-76.2019.8.26.0000).

Carência da ação. Reconhecimento. Exame desse tipo de reclamação (envolvendo divergência entre decisão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ) que, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, compete somente à Turma de Uniformização. Órgão que – no processo n. 0100274-51.2018.8.26.0968 - já decidiu a questão exercendo a competência que lhe fora atribuída por delegação do STJ (Resolução 03/2016), e por designação do TJSP (Resolução 759/2016).

Inconformismo das reclamantes com o resultado do julgamento que não justifica novas reclamações, pelo mesmo fundamento, dirigidas sucessivamente ao Órgão Especial e ao STJ.

Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito, e sem necessidade de análise (incidental) da questão constitucional (referente à validade das Resoluções), e também sem devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, porque se a Turma de Uniformização já julgou a reclamação (exaurindo a competência delegada), eventual anulação da decisão, por suposta inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do TJSP, somente poderia ser alcançada pelas vias recursais, e não em sede de reclamação (que possui objetivos e fundamentos específicos e excepcionais).

Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
0045540-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são reclamantes
FFE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e
CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA, é reclamado 1a TURMA DO COLÉGIO
RECURSAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO COM
O EXMO. SR. DES. FERREIRA RODRIGUES. VENCIDOS OS EXMOS. SRS.
DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS (COM DECLARAÇÃO), JACOB
VALENTE (COM DECLARAÇÃO), MÁRCIO BÁRTOLI E XAVIER DE
AQUINO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação dos Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO e RICARDO ANAFE julgando o processo extinto, sem
resolução do mérito; ANTONIO CARLOS MALHEIROS (com declaração) e
XAVIER DE AQUINO não conhecendo da reclamação; E MÁRCIO BARTOLI e
JACOB VALENTE (com declaração) julgando a reclamação improcedente.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
FERREIRA RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR DESIGNADO
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.918
Reclamação no 0045540-13.2019.8.26.0000
Reclamantes: FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda e outra
Reclamada: Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
RECLAMAÇÃO.
Autoras
que,
inicialmente,
ajuizaram
reclamação perante a Turma de Uniformização contra decisão
da 1a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba (processo n.
0100274-51.2018.8.26.0968); e depois, inconformadas com o
desfecho da referida ação, propuseram nova reclamação desta
vez dirigida ao Órgão Especial contra a decisão da Turma de
Uniformização (processo n. 2096271-76.2019.8.26.0000); e
ainda (e sucessivamente), em novo inconformismo, ajuizaram
uma terceira reclamação, agora perante o Superior Tribunal de
Justiça contra a decisão deste Órgão Especial (processo n.
38.679/SP), todas com o mesmo pedido e causa de pedir, ou
seja, buscando a reforma de decisão que julgou procedente a
ação de cobrança no 4018711-71.2013.8.26.0602
Alegação de que as decisões impugnadas (do Colégio Recursal,
da Turma de Uniformização e do Órgão Especial) contrariam
entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado em
julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 938).
STJ que, nessa última reclamação, indeferiu a petição inicial
(fls. 1.382/1.384), mas que, posteriormente, acolhendo
embargos de declaração apresentados pelas reclamantes,
determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça.
Situação que indica hipótese de reclamação perante o Órgão
Especial (processo n. 0045540-13.2019.8.26.0000) contra
decisão do próprio Órgão Especial (proferida no processo n.
2096271-76.2019.8.26.0000).
Carência da ação. Reconhecimento. Exame desse tipo de
reclamação (envolvendo divergência entre decisão da Turma
Recursal e jurisprudência do STJ) que, no âmbito do Tribunal
de Justiça de São Paulo, compete somente à Turma de
Uniformização1.
Órgão
que

no
processo
n.
0100274-51.2018.8.26.0968 - já decidiu a questão
exercendo a competência que lhe fora atribuída por
delegação do STJ (Resolução 03/2016), e por designação
do TJSP (Resolução 759/2016).
Inconformismo das reclamantes com o resultado do julgamento
que não justifica novas reclamações, pelo mesmo fundamento,
dirigidas sucessivamente ao Órgão Especial e ao STJ.
1 Conforme artigo 2o da Resolução no 759/2016, do TJSP, compete à Turma de Uniformização, além de outras atribuições ali
descritas, “apreciar reclamações nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como artigos 988 a
993, do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito, e sem
necessidade de análise (incidental) da questão constitucional
(referente à validade das Resoluções), e também sem
devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, porque se
a Turma de Uniformização já julgou a reclamação (exaurindo a
competência delegada), eventual anulação da decisão, por
suposta inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do
TJSP, somente poderia ser alcançada pelas vias recursais, e não
em sede de reclamação (que possui objetivos e fundamentos
específicos e excepcionais).
Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
Consta dos autos que as empresas FFE CONSTRUÇÕES,
INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA ALAVANCA
LTDA, ajuizaram perante a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados
Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo uma reclamação
constitucional (registrada sob no 0100274-51.2018.8.26.0968) contra decisão da 1a
Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, datada de 10/10/2014, que - negando
provimento ao Recurso Inominado n. 4018711-71.2013 (fls. 220/226) manteve a
condenação das reclamantes na devolução de valores cobrados a título de comissão de
corretagem, conforme sentença da 2a Vara do Juizado Especial Cível daquela comarca
(fls. 189/192).
Essa reclamação, dirigida à Turma de Uniformização
(0100274-51.2018.8.26.0968), foi julgada improcedente, conforme Acórdão datado de
22/01/2019 (fls. 1.441/1.445), com embargos de declaração rejeitados em 1o/04/2019
(fls. 1.446/1.449).
Inconformadas, as reclamantes ajuizaram nova reclamação,
desta vez dirigida ao Órgão Especial (processo no 2096271-76.2019.8.26.0000),
impugnando a referida decisão da Turma de Uniformização.
Entretanto,
em
29/05/2019,
o
Órgão
Especial,
por
unanimidade de votos, reconheceu a carência da ação desta 2o reclamação, por falta
de interesse processual (fls. 1.226/1.342).
Em novo inconformismo, as reclamantes propuseram outra
reclamação, agora dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, impugnando a decisão do
Órgão Especial (processo no 38.679/SP).
Em 16/08/2019, o Superior Tribunal de Justiça, nessa terceira
(e sucessiva) reclamação, indeferiu a petição inicial (fls. 1.382/1.384), mas,
posteriormente, em 12/09/2019, acolheu embargos de declaração apresentados pelas
reclamantes, e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A ação não ostenta condições de admissibilidade.
A reclamação dirigida à Turma de Uniformização foi
julgada improcedente, por decisão já transitada em julgado, ao passo que a reclamação
endereçada ao Órgão Especial, sequer foi conhecida, por falta de interesse processual,
conforme Acórdão de fls. 1.336/1.342, com trânsito em julgado em 05/09/2019.
Já a presente reclamação, dirigida inicialmente ao STJ
(contra a decisão do Órgão Especial), foi remetida a este Tribunal, a pedido das
reclamantes, mas, a despeito da fundamentação exposta, não comporta conhecimento,
por caracterizar (inusitada) hipótese de reclamação perante o Órgão Especial contra
decisão do próprio Órgão Especial.
De qualquer forma, a ação não se enquadra na hipótese do
artigo 14 da Resolução no 759/20162, porque a reclamação prevista nesse dispositivo
destinada a dirimir divergência entre decisões da Turma Recursal Estadual e
jurisprudência do STJ compete apenas à Turma de Uniformização3, órgão que, nessa
matéria, agindo por delegação do Superior Tribunal de Justiça (Resolução STJ
03/2016) e por designação do Tribunal de Justiça (art. 2o da Resolução TJSP
759/2016), já decidiu a questão, com pronunciamento desfavorável às reclamantes.
A partir daí, eventual inconformismo com o desfecho da
ação, embora compreensível, não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento,
desta vez dirigida ao Órgão Especial, porque a hipótese de reclamação contra decisão
de outra reclamação, é incompatível com a natureza excepcional e restrita de ações
dessa natureza (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 2a
Seção, j. 15/10/2019), conforme, aliás, já havia sido definido na Reclamação no
2096271-76.2019.8.26.0000, por decisão transitada em julgado.
Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
proclamando que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura
instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade
revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida
processual” (Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello,
DJ de 13/11/09).
2 Art. 14. Caberá reclamação para dirimir divergência entre acórdão prolatada por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes.
I A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo,
órgão competente para o respectivo processamento e julgamento.
3 Conforme artigo 2o da Resolução no 759/2016, do TJSP, compete à Turma de Uniformização, além de outras atribuições ali
descritas, “apreciar reclamações nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como artigos 988 a
993, do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, se as decisões da Turma de Uniformização, na
parte referente à reclamação prevista no referido artigo 14 da Resolução 759/2016,
são proferidas no exercício da competência delegada pelo STJ, somente aquela Corte
Superior poderia, em tese, revisá-las (pelos meios adequados).
Diz-se “pelos meios adequados” porque o Superior Tribunal
de Justiça também entende que o insucesso da reclamação anterior, proposta no
Tribunal competente, não dá ensejo à propositura de uma nova reclamação com os
mesmos fundamentos perante aquela Corte (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019), ou seja, deixa entrever que
eventual inconformismo das partes com a decisão da Turma de Uniformização (ou
órgão equivalente) deve ser manifestado pelas vias recursais.
Também não é caso de reclamação com base no artigo 38 da
mesma Resolução 759/2016 (cabível perante o Órgão Especial contra decisões da
Turma de Uniformização).
É que tal ação, de competência do Órgão Especial, não
admite matéria envolvendo divergência entre decisões da Turma Especial e
jurisprudência do STJ4, mas sim (e tão somente) as hipóteses em que o precedente
vinculante supostamente violado pela decisão reclamada é proveniente do próprio
Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP), e
mesmo assim, somente nas matérias (específicas) do artigo 2o, primeira parte, da
Resolução 759/2016, ou seja: (i) nos pedidos de uniformização de interpretação de
lei (se houver divergência com posicionamento do Órgão Especial ou das Seções do
Tribunal); ou (ii) nas decisões resultantes de consulta formulada pelas Turmas
Recursais ou juízes singulares sobre matéria processual (quando verificada
divergência no processamento dos feitos).
Assim, o referido artigo 38 da Resolução 759/2016, ao
contrário de permitir a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, e longe de
instituir hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, dispõe apenas
(e tão somente) que as decisões adotadas pela Turma de Uniformização, no exercício de
suas atribuições típicas, ou seja, nos pedidos de uniformização de interpretação de
lei e nas questões de consulta formuladas pelas Turmas Recursais ou juízes
singulares sobre matéria processual, estão sujeitas à reclamação perante o Órgão
Especial (quando ocorrer violação de precedentes do próprio Órgão Especial ou
das Seções do Tribunal de Justiça).
É o que se infere da interpretação conjunta do artigo 2o da
Resolução no 759/2016 (que fixa as atribuições da Turma de Uniformização) e do artigo
190, § 7o, do RITJSP (que atribui competência ao Órgão Especial para decidir
divergências no âmbito do Tribunal):
“Art. 190. A uniformização de jurisprudência será por súmulas, por
4 Questão que deve ser decidida somente pela Turma de Uniformização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enunciado de jurisprudência pacificada, por enunciado de tese jurídica
fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas e em incidente
de assunção de competência.
.......
§ 7o. Em caso de divergência entre súmulas ou enunciados da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais e súmulas, enunciados ou
jurisprudência dominante das Seções do Tribunal de Justiça, o Órgão
Especial deliberará, dirimindo-se após ser provocado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, pelo Vice-Presidente e pelos Presidentes de Seção”.
Respeitados os entendimentos contrários, é nesse sentido que
deve ser entendida a parte final do artigo 38 da Resolução no 759/20165.
Feitas essas considerações, impõe-se o reconhecimento de
carência da ação, por falta de interesse processual.
Na verdade, o objetivo do reclamante é rediscutir perante este
Órgão Especial a decisão da Turma de Uniformização, repetindo e insistindo na tese da
ação anterior, daí o reconhecimento de inadequação da via eleita.
Não custa repetir, sob esse aspecto, que a reclamação
constitui medida excepcional e, por isso, sendo de interpretação restritiva, não pode
ser admitida como sucedâneo recursal, e fora das hipóteses legais, mesmo diante dos
argumentos contrários da petição inicial.
O que o Supremo Tribunal Federal destaca, em questões
dessa natureza, acima de qualquer outro aspecto, é “a necessidade de máximo rigor na
verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu
desvirtuamento” (Reclamação no 6.735-AgRg, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
DJ de 10/09/2010).
É o que tem decidido este C. Órgão Especial em casos
semelhantes:
“Reclamação. Insurgência contra decisões proferidas pela 4a Turma do
Colégio Recursal de São José do Rio Preto e pela c. Turma de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. Alegação de
infringência do Tema 6 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 deste
Tribunal de Justiça. Pretensão de desconstituição de julgado de Órgão
Fracionário. Inadmissibilidade da medida como sucedâneo recursal.
Inadequação da via eleita. Precedentes. Reclamação não conhecida”
(Reclamação no 2275366-03.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez, j. 13/02/2019).
5 A referência que se faz aos artigos 14 e 38 da Resolução 759/2016, não é para definir competência, e sim para demonstrar que
não existe previsão desse tipo de reclamação (dirigida ao Órgão Especial contra decisão da Turma de Uniformização para
resolver divergência entre decisões das Turmas Especiais e precedentes do STJ). Nessa matéria, a única reclamação que
existe é aquela atribuída à Turma de Uniformização, por delegação do STJ, e que já foi julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECLAMAÇÃO. Anseio de ver protegida a autoridade deste Tribunal
em razão de ven. acórdão proferido pela Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Alegação
de
afronta
à
Tese
no
06
do
IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000.
Impossibilidade
de
seguimento
do
incidente. Decisão colegiada impugnada que rejeitou o pedido de
uniformização pela falta de demonstração analítica da divergência e pela
necessidade de, “in casu”, avançar-se rumo à avaliação de questões de
fato e de prova, o que seria defeso naquele procedimento. Inocorrência de
hierarquia entre aqueles órgãos fracionários e este Colegiado. Real desejo
de revisitar questões de fundo da causa, emprestando-se, assim, timbre
recursal a este incidente. Descabimento. Natureza distinta. Precedentes do
STF e deste Colegiado. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA”
(Reclamação no 2017783-10.2019.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da
Silveira, j. 20/02/2019).
“Decisão proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do
Juizado Especial, que não conheceu de pedido de uniformização. 1
Hipótese dos autos que não se enquadra nas finalidades do instituto da
Reclamação. Reclamação que não pode ser utilizada como sucedâneo de
recurso. Precedentes. 2 Descabido, ademais, afirmar que a decisão
proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizado
Especial afrontou o Tema n. 6 do incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas julgado pela Turma Especial da Subseção I de Direito Privado
do TJSP, isto porque: 2.1) a decisão da Turma de Uniformização sequer
ingressou no mérito do expediente anterior, em nada contrariando,
portanto, o precedente invocado; 2.2) referida Tema ainda está em análise
em grau de Recurso Especial no C. Superior Tribunal de Justiça e,
portanto, não transitou em julgado. Reclamação não conhecida”
(Reclamação no 2174046-07.2018.8.26.0000, Rel. Desa Cristina Zucchi, j.
08/05/2019).
“RECLAMAÇÃO proposta em face de r. decisão proferida pela I. Turma
de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais deste Augusto
Sodalício, que não conheceu de pretérita Reclamação apresentada contra
v. acórdão prolatado pela E. 2a Turma Cível do Colégio Recursal de São
José do Rio Preto. Alegação de afronta ao que restou assentado no
julgamento, pela já citada e C. Turma de Uniformização, do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000
(Tema no 06). Inviável o conhecimento da ação, porquanto o pedido não
se amolda às hipóteses do artigo 988 do Código de Processo Civil,
mormente porque a I. Turma de Uniformização nada deliberou acerca do
mérito da Reclamação primeva. N'outro aspecto: incompetência deste C.
Órgão Especial para processar e julgar Reclamação apresentada contra
decisão proferida por Colégio Recursal, consoante Resolução no
759/2016, emanada deste Emérito Conselho. Reclamação não conhecida”
(Reclamação no 2054319-20.2019.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Wohlers,
j. 29/05/2019).
É o posicionamento que deve prevalecer, e que comporta
acolhimento para imediato encerramento do processo, sem necessidade de qualquer
questionamento (nestes autos) sobre a validade da Resolução no 03/2016, do STJ e do
artigo 38 da Resolução no 759/2016, do TJSP (por suposta incompatibilidade dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas com as disposições do artigo 22, inciso I, artigo 96, inciso I, alínea “a” e
artigo 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, bem como dos artigos 69,
inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição Estadual).
Porque a carência da ação, pelo fundamento exposto, pode
ser reconhecida independentemente da constitucionalidade, ou não, dos dispositivos em
questão, já que em qualquer hipótese (válidos ou inválidos os atos normativos) não seria
possível propor reclamação contra decisão de outra reclamação, e tampouco seria
atribuição deste C. Órgão Especial, por qualquer outra razão, dirimir divergências entre
decisões das Turmas Recursais e jurisprudência do STJ, daí a ausência de
prejudicialidade6 (da controvérsia constitucional) para o reconhecimento da falta de
interesse processual no presente feito.
Portanto, o caso é de extinção do processo, sem exame do
mérito, e sem necessidade de análise (incidental) da questão constitucional, e também
sem encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, porque se a Turma
de Uniformização já julgou a reclamação (envolvendo divergência entre decisão da
Turma Recursal e jurisprudência do STJ), a anulação de sua decisão - por suposta
inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do TJSP - somente poderia ser
alcançada pelas vias recursais, e não em sede de reclamação (que tem objetivos e
fundamentos específicos e excepcionais).
Vale dizer, a inconstitucionalidade das Resoluções, mesmo
que fosse reconhecida incidentalmente nestes autos, não serviria à anulação da
decisão da Turma de Uniformização, e também não vincularia decisões futuras em casos
semelhantes (por não ter efeito erga omnes), nem justificaria o deslocamento dos autos
para o Superior Tribunal de Justiça; primeiro porque a competência delegada pelo
STJ, objeto de questionamento, já foi exercida (e está exaurida); e depois porque os
processos enviados ao Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, mesmo
quando declarada a inconstitucionalidade incidental, tem retornado com decisão
daquela Corte defendendo a validade da Resolução 03/20167.
O fundamento adotado pelo STJ, nesses casos, apenas para
constar (sem avançar sobre o mérito da questão), é de que a reclamação de que trata o
art. 105, inciso I, alínea “f”, da Constitui Federal, é somente aquela destinada a tornar
efetivas as decisões proferidas no próprio caso concreto, não servindo para preservação
da jurisprudência do STJ, e que a (suposta) inconstitucionalidade da Resolução n.
6 Somente Supremo Tribunal Federal, em casos de ofensa direta à Constituição da República, poderia relevar esse requisito,
aproveitando (excepcionalmente) a mesma base processual que julgou o mérito da ação principal para exercer sua função
precípua de guardião da Constituição e decidir sobre inconstitucionalidade de lei “ainda quando não seja questão prejudicial da
solução do caso concreto”.
7 Reclamação no 39.536/PB, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14.02/2020. No mesmo sentido: Reclamação no 36.646/MG, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva, DJe de 08/11/2019; AgInt na Rcl 37.221/MG, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 28/05/2019; AgInt na Rcl
33.575/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 08/05/2019); AgInt na Rcl 37.170/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
30/04/2019; Rcl 36.874/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publ. 23/11/2018; Rcl 36.818/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ,
publ. 19/11/2018; EDcl na Rcl n. 36.387/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, publ. 28/9/2018; e Rcl n. 36.419/MG, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, publ. 21/9/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03/2016, quando declarada incidentalmente, não vincula aquela Corte8, daí a devolução
(ou remessa) dos processos dessa natureza aos Tribunais de Justiça.
E quando isso ocorre, não resta outra solução aos Tribunais
senão conhecer da ação, ainda que seja para decretar sua extinção, sem possibilidade de
suscitar conflito.
Como decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal,
“estando de um lado o Superior Tribunal de Justiça e do outro órgão de um Tribunal de
Justiça Estadual, é inviável a instauração de conflito de competência, haja vista a relação
hierárquica que jurisdicionalmente existe entre os órgãos” (Conflito de Competência no
8.106/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/08/2019).
Ademais, eventual inconstitucionalidade das Resoluções, se
for o caso, pode ser arguida pela própria Turma de Uniformização em outros processos
(i) antes do exercício da competência delegada, como prejudicial para conhecimento
da matéria, e (ii) após prévia manifestação das partes e do Ministério Público, como
condição para legitimar a arguição9.
Dessa forma, a controvérsia constitucional seria resolvida em
incidente próprio, com atendimento não só das exigências do artigo 948 do Código de
Processo Civil, mas também, e principalmente, do requisito da prejudicialidade,
possibilitando ainda (a) o pronunciamento do Órgão Especial com discussão mais ampla
(CPC, art. 950); e (b) o acesso das partes às vias impugnativas (inclusive ao STF), no
próprio processo da Turma de Uniformização, após decisão do Órgão Especial e
posterior deliberação do Órgão Fracionário.
Resumindo, a discussão sobre a constitucionalidade da
competência delegada à Turma de Uniformização, como questão prejudicial, afigura-
se inviável, porque aquele órgão já decidiu o processo. E em relação ao Órgão Especial,
a questão não é de definição de competência, e sim de carência da ação, porque a
hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, é incompatível com a
natureza excepcional e restrita de ações dessa natureza (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel.
Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j. 15/10/2019).
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a
reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se
estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”
(Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
13/11/09).
Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem
8 Reclamações 39.176/SP, 39.170/MG, 39.646/MG, 33.607/MG e 32.918/MG.
9 Conforme procedimento adotado pela Seção Especializada do TJPB (Processo no 00009482120188150000) e pela Segunda
Seção Cível do TJMG (Processo no 1.000.16.039708-9/001), com posterior remessa ao Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.004
Reclamação no 0045540-13.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Reclamantes: Ffe Construções, Incorporações e Participações Ltda e
Construtora Alavanca Ltda
Reclamado: 1a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba
Interessados: Jair Antônio Buganza e Sônia Maria da Silva Buganza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de reclamação em face do v.
acórdão da e. 1a Turma Do Colégio Recursal de
Sorocaba, sob a alegação de que a decisão
proferida nos autos no 0100274-51.2018.8.26.0968,
está em nítida divergência com o decidido sobre o
mesmo assunto pelo Superior Tribunal de Justiça.
O
Relator
do
acórdão
reclamado
prestou informações (fls. 1673/1674).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela improcedência da reclamação (fls.
1678/1686).
Não
merece
prosperar
a
presente
reclamação.
Colhe-se dos autos que a pretensão
dos reclamantes é a declaração de nulidade do v.
Acórdão reclamado, decorrente da inobservância do
prazo de trinta dias para julgamento (artigo 7o da
Resolução TJSP n. 553/2011, instituída pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal n. 12.153/09), não atende aos requisitos
elencados nos artigos 195, do RITSP e 988, incisos
I a IV do Código de Processo Civil, que assim
dispõe:
Art. 195. A reclamação contra autoridade
judiciária, para preservar a competência do
Tribunal, garantir a autoridade de suas
decisões ou a observância de suas súmulas,
ou de seus enunciados de precedentes proferidos em julgamento de casos
repetitivos, ou em incidentes de assunção
de competência, será processada na forma da
legislação vigente.
Art.
988.
Caberá
reclamação
da
parte
interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do
tribunal;
III - garantir a observância de enunciado
de súmula vinculante e de decisão do
Supremo
Tribunal
Federal
em
controle
concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão
proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência;
A
via
da
reclamação,
neste
particular, não é sucedâneo recursal, como assim
decidiu o STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO.
ATO
IMPUGNADO ORIUNDO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO
PRÓPRIO
STJ.
UTILIZAÇÃO
DA
MEDIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. 1. A reclamação
dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é
cabível
para
a
preservação
de
sua
competência e para a garantia da autoridade
de suas decisões (arts. 105, I, "f", da CF,
13 da Lei 8.038/90 e 187 do RISTJ); logo,
segundo jurisprudência consolidada, não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendente a impugnar decisão
proferida pela própria Corte. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg
na Rcl 3552/DF, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/RS),
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
14/10/2009, DJe 28/10/2009)
Assim, nos termos do artigo 195, do
Regimento
Interno
deste
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo,
é
forçoso
reconhecer que a presente reclamação não é meio
processual adequado à satisfação do inconformismo
trazido na exordial.
Nesse
passo,
esse
Colendo
Órgão
Especial edidotu a Resolução no 759/2016 assim
dispondo em seu art. 38:
Art. 38 - Pelas mesmas razões contidas na
Resolução STJ/GP no 3, de 07 de abril de
2016, que delegou aos Tribunais de Justiça
a competência para processar e julgar as
reclamações
destinadas
a
dirimir
divergência entre acórdão prolatado por
Turma Recursal Estadual e do Distrito
Federal e a jurisprudência do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal
de
Justiça,
consolidada
em
incidente de assunção de competência e de
resolução
de
demandas
repetitivas,
em
julgamento de recurso especial repetitivo e
em enunciados das Súmulas do STJ, bem como
para garantir a observância de precedentes,
as reclamações contra decisões da Turma de
Uniformização serão direcionadas ao Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, e por ele julgadas.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
não
conheço da reclamação.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 0045540-13.2019.8.26.0000
Voto no 31652
Reclamante: FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Outro.
Reclamado: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais.
Interessados: Jair Antônio Buganza e outra.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Declaro voto divergente por discordar, no caso presente, da posição
adotada pela douta maioria da Turma Julgadora.
Dando atenção às particularidades do caso concreto, constato que as
reclamantes FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora
Alavanca Ltda. se insurgem contra acórdão de mérito proferido Pela Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo que
supostamente teria afrontado tese firmada em Recurso Repetitivo pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, no conhecido julgamento do REsp no 1.599.511/SP, em 24/08/2016,
de relatoria do Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que fixou as seguintes
teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
“I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor
do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade congênere, vinculado à celebração de promessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de compra e venda de imóvel”.
As reclamentes direcionaram seu pleito inicialmente ao Superior
Tribunal de Justiça (fls. 03/31), que, por voto da Minstra Nancy Andrighi
(Reclamação no 38.679/SP
2019/0241880-4, em 16/08/2019), reconheceu
expressamente a incompetência daquele Superior Tribunal de Justiça para julgar
a reclamação, remetendo os autos a este Tribunal de Justiça, com a seguinte
fundamentação:
“Como ressaltou a Corte Especial por ocasião do
julgamento do AgRg na Recl. 29.329/MS (DJe de
03/08/2016), a reclamação é cabível para assegurar-se
que ordens diretas emanadas do STJ não sejam
descumpridas nas instâncias ordinárias, de forma que não
se admite o manejo desta ação com o simples intuito de
reexame de questões já decidias no Tribunal Local.
Para a hipótese, destaca-se, outrossim, que com a edição
da Emenda Regimental no 22 de 16/03/2016, a Resolução
STJ no 12/09 foi expressamente revogada, inclusive, na
apreciação de questão de ordem suscitada no julgamento
do AgRg na Recl. 18.506/SP, a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça aprovou a Resolução no
3/2016, a qual prevê que, a partir de 7 de abril de 2016,
as Câmaras Reunidas ou a Seção Especializada dos
Tribunais de Justiça passam a ser competentes para a
apreciação das Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, considerando que a presente Reclamação
foi protocolada em 14/08/2019, quando já em vigor a
mencionada Resolução no 3, não mais subsiste a
competência do STJ para sua apreciação” (destaquei
fls. 1.383).
Concluiu:
“Nesses termos, tendo em vista a incompetência do STJ
para o julgamento desta reclamação, e o fato de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobressai, de modo objetivo, ofensa direta a decisão
emanada pelo STJ, sendo nítido o intuito das reclamantes
para que seja aplicada sua interpretação de entendimento
firmado em sede de recurso repetitivo, não prospera a
presente reclamação” (destaquei fls. 1.384).
Corrigindo o dispositivo do acórdão por embargos de declaração,
reconhecendo que não é o STJ, mas o TJSP o competente para julgamento da
reclamação, determinou “a REMESSA dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, para as providências cabíveis” (destaquei fls. 1.408).
Por aí já se percebe que, se o Egrégio STJ, pela relatora, Ministra Nancy
Andrighi, tivesse o entendimento de que a reclamação em questão não era cabível, ou
que não seria este Tribunal de Justiça, por seu ÓRGÃO ESPECIAL, o competente para
julgar o feito, teria simplesmente decretado a extinção do feito, e não remetido os autos
para “as providências cabíveis”.
Não há, portanto, s.m.j., que se falar em usurpação de competência do
Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da presente reclamação por este Órgão
Especial, mas de competência extraordinária por delegação expressa, operada pela
edição da referida Resolução STJ no 03/2016.
Não se perca de vista que este ÓRGÃO ESPECIAL, justamente em face
da Resolução STJ no 3/2016, editou a Resolução no 759/2016, que alterou o Regimento
Interno da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais (Resolução no
589/2012), o qual passou a prever:
“Art. 38 - Pelas mesmas razões contidas na Resolução
STJ/GP no 3, de 07 de abril de 2016, que delegou aos
Tribunais de Justiça a competência para processar e
julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e
do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de
assunção de competência e de resolução de demandas
repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e
em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para
garantir a observância de precedentes, as reclamações
contra decisões da Turma de Uniformização serão
direcionadas ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, e por ele julgadas” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E assim este ÓRGÃO ESPECIAL fez porque, caso contrário, ninguém
julgaria reclamações ajuizadas contra acórdão de mérito proferido pela TURMA
DE UNIFORMIZAÇÃO, já que o E. STJ reiteradamente remete a esta Corte as
reclamações a ele equivocadamente dirigidas, reconhecendo, de forma unânime, que o
STJ não é competente para julgamento de tais feitos, pois, como dito, delegou tal mister
aos Tribunais locais.
Pois bem. No caso presente, apesar de preenchidos os requisitos para o
conhecimento da reclamação, a hipótese, como já alertado pelo STJ no acórdão copiado
a fls. 1.382/1.384, é de improcedência da reclamação, tanto por não se verificar
qualquer afronta do julgado a entendimento Superior, como pelo fato de que, nas
palavras da Ministra Nancy Andrighi, “nítido o intuito das reclamantes para que seja
aplicada sua interpretação de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo”
(fls., 1.384).
Oportuno mencionar que o acórdão objeto da reclamação foi claro ao
ressaltar que não houve divergência em relação às teses firmadas no julgamento do
REsp. no 1.599.511, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; ao contrário,
deu ao caso interpretação conforme.
Confira-se a ementa:
“EMENTA - Reclamação - Alegação de divergência do
julgamento de Turma Recursal Estadual com REsp no
1.599.511/SP, da relatoria do eminente Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, realizado sob o rito de resolução de
recursos especiais representativos de controvérsia.
Julgamento em consonância com a Jurisprudência
consolidada do STJ. Improcedência” (fls. 1.437).
Assim concluiu o acórdão reclamado:
“Dessa forma, como a r. sentença e o v. acórdão
impugnado entenderam corretamente que o valor da
comissão de corretagem não foi incluído no preço total do
bem, não foi destacado a contento e não era do prévio e
claro conhecimento do consumidor, sendo indevida a sua
cobrança do consumidor, vê-se que o órgão reclamado
apenas deu interpretação conforme entendimento
consolidado pelo STJ, ou seja, não afronta o repetitivo
em questão” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidente, assim, a improcedência da reclamação ajuizada perante o E.
STJ, e por aquela corte remetida para julgamento por este Tribunal de Justiça, por seu
ÓRGÃO ESPECIAL.
Por fim, correta a não fixação de verba honorária pela improcedência da
reclamação, eis que os interessados não foram chamados a integrar o procedimento.
Por tais motivos, com a devida vênia de posições contrárias, voto pela
improcedência da reclamação.
JACOB VALENTE
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
9688A1D
11
14
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
1092B1AE
15
20
Declarações de
Votos
JOSE JACOB VALENTE
10BB8947
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0045540-13.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.